Tribunal: STJ
Processo: 5035885-10.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015135 - SC(2025/0304199-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADIR RUSKE
AGRAVANTE
: WILMAR CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILNEY FERNANDO GUIMARÃES - SC010090
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM AS AÇÕES
PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. Novo exame.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório,
concluiu pela impossibilidade de compensação de créditos entre a dívida
exequenda e as ações preferenciais do BESC, pois estas não possuem liquidez
imediata. Consignou, ainda, que o credor não é obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. A pretensão de alterar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o
revolvimento da matéria fático-probatória, inviável de ser apreciada
em recurso especial, nos termos daSúmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo
para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 08a406af-b4b6-402a-ac78-6eb9371bb6a9

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 08a406af-b4b6-402a-ac78-6eb9371bb6a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015135 - SC (2025/0304199-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADIR RUSKE
AGRAVANTE
: WILMAR CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILNEY FERNANDO GUIMARÃES - SC010090
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM AS AÇÕES PREFERENCIAIS DO
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. Novo exame.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório,
concluiu pela impossibilidade de compensação de créditos entre a dívida
exequenda e as ações preferenciais do BESC, pois estas não possuem liquidez
imediata. Consignou, ainda, que o credor não é obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. A pretensão de alterar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o
revolvimento da matéria fático-probatória, inviável de ser apreciada em recurso
especial, nos termos daSúmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo para
não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADIR RUSKE e OUTRO contra decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 172-173, que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre.
Não houve impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53521694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:24:58
Código de Controle do Documento: fcd1fed0-47e3-4be9-8e64-9dd614c1826d

VOTO
O agravo interno em apreço merece prosperar, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Assim, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada.
Ato contínuo, passa-se a novo exame do feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADIR RUSKE e OUTRO contra
decisão exarada pela il. Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, que inadmitiu seu recurso especial. Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em face de acórdão assim ementado (fl. 56):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE
TUTELA DE URGÊNCIA PELOS ACIONADOS, CONSISTENTES EM: A)
UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA S.A. - BESC COM CAUÇÃO; E B) COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS COM AS AÇÕES PREFERENCIAIS.
RECURSO DO POLO EXECUTADO.
ALMEJADA CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA, SOB O ARGUMENTO
DE QUE AS AÇÕES REPRESENTAM OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS. TESE NÃO
ACOLHIDA. AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC QUE NÃO POSSUEM
LIQUIDEZ IMEDIATA. COMPENSAÇÃO LEGAL POSSÍVEL SOMENTE
ENTRE DÍVIDAS LÍQUIDAS (ART. 369 DO CPC). ADEMAIS, OBRIGAÇÕES
DE NATUREZAS DIFERENTES (EMPRÉSTIMO DE QUANTIA CERTA E
AÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL). CREDOR QUE NÃO É OBRIGADO
A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA, AINDA QUE MAIS VALIOSA (ART. 313
DO CÓDIGO CIVIL). EXEQUENTE QUE, NO CASO, RECUSOU AS AÇÕES
COMO FORMA DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
INVIABILIZADA.
CENÁRIO QUE TAMBÉM IMPOSSIBILITA A ACEITAÇÃO DAS AÇÕES
COMO CAUÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do apelo nobre, ADIR RUSKE e OUTRO apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 313, 368, 369, todos do Código Civil, bem como à
sob o argumento de que
Súmula 370/STJ,
"as dívidas alegadas são, sem sombra de dúvidas,
líquidas e vencidas, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a compensação prevista no
(fl. 85).
ordenamento jurídico brasileiro"
Aduzem que "é manifestamente injusto e desconectado do regramento legal subtrair a
legitimidade do recorrente em ter suas dívidas compensadas, quando estas satisfazem, material e
substancialmente, os critérios de liquidez e vencimento (fl. 87).
"
Contrarrazões às fls. 107-112.
Decido.
De início, em relação à alegada ofensa à Súmula 370 do STJ, impende consignar que,
nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a abertura da instância especial por
suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA53521694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:24:58
Código de Controle do Documento: fcd1fed0-47e3-4be9-8e64-9dd614c1826d

O eg. TJSC, ao negar provimento ao agravo de instrumento da parte ora recorrente,
manteve o indeferimento do pedido de compensação de crédito, segundo os seguintes fundamentos:
Primeiro porque, ao contrário do que defende o polo recorrente, as Ações
Preferenciais (do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC), ainda que
possam ser liquidadas, não possuem liquidez imediata, razão que torna inviável
a sua compensação com os débitos cobrados na execução originária.
Com efeito, como prevê o
do Código Civil, "A compensação efetua-se
art. 369
entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis" .
Não bastasse, em se tratando de obrigações de naturezas diversas (empréstimo
de quantia certa e ações de sociedade empresarial), ainda que tais Ações
pudessem representar quantia suficiente para a quitação do débito em análise,
não pode o juízo determinar a compensação no caso, pois, conforme prescreve o
do Código Civil, "O credor não é obrigado a receber prestação
art. 313
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa" .
E, no caso, a instituição financeira já se manifestou recusando a proposta da
parte executada (evento 74), pelo que inviável reconhecer a compensação.
Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:
(...)
Assim, não sendo as Ações Preferenciais aptas a ensejar a compensação de
débitos, também não se prestam como caução da execução.
Mantém-se incólume, portanto, a decisão combatida.

Conforme a dicção do Código Civil, será admitida a compensação quando duas pessoas
forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, desde que envolvam dívidas líquidas,
vencidas e recaia sobre coisas fungíveis. Exige-se, portanto, reciprocidade dos créditos e
homogeneidade entre as prestações. Para melhor elucidar, segue transcrição dos referidos
dispositivos do diploma civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da
outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis.

Como visto, as instâncias ordinárias concluíram pela impossibilidade de compensação
de créditos entre a dívida exequenda e as ações preferenciais do BESC, pois estas, ainda que
possam ser liquidadas, não possuem liquidez imediata. Consignou, ainda, que o credor não é
obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
Nesse contexto, a inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação quando
duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, em
dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas
fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade
entre as prestações.
Documento eletrônico VDA53521694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:24:58
Código de Controle do Documento: fcd1fed0-47e3-4be9-8e64-9dd614c1826d

2. As instâncias ordinárias concluíram que o pedido de compensação carece
de amparo legal, uma vez que as partes não são, ao mesmo tempo, credora e
devedora uma da outra, circunstância que impossibilita a compensação.
3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.335.023/SP,
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
COMPENSAÇÃO
DA
DÍVIDA
EXECUTADA.
DECISÃO MANTIDA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
2. Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação quando
duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, em
dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas
fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade
entre as prestações. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.010.831/PR,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
GALLOTTI
5/6/2023,
9/6/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser
afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
2. A técnica do julgamento ampliado em sede de agravo de instrumento,
prevista no
§ 3o, II, do
somente é cabível quando houver o
art. 942,
CPC/2015,
provimento do recurso por maioria de votos e desde que a decisão agravada
tenha julgado parcialmente o mérito. Precedentes.
3. A nulidade por inobservância do
§ 1o, do CPC/15 (art.
art. 437,
398 do CPC
/73) deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte
adversa tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da controvérsia,
caracterizando-se prejuízo à parte contrária, hipótese não ocorrida no caso em
julgamento. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência dos
requisitos necessários à compensação de créditos, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
5. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.958.672/SP,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
27/10/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA AÇÃO
EXECUTIVA. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS POR
Documento eletrônico VDA53521694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:24:58
Código de Controle do Documento: fcd1fed0-47e3-4be9-8e64-9dd614c1826d

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação quando
duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, em
dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas
fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade
entre as prestações.
2. As instâncias ordinárias concluíram que o pedido de suspensão do feito dos
atos executórios, com base na alegada existência de crédito passível de
compensação, carece de amparo legal, uma vez que as partes não são, ao
mesmo tempo, credora e devedora uma da outra e não houve a constituição de
dívida líquida, certa e exigível em favor da ora recorrente, circunstâncias que
impossibilitam a compensação. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.084.535/DF,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
21/10/2022.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53521694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:24:58
Código de Controle do Documento: fcd1fed0-47e3-4be9-8e64-9dd614c1826d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.135 / SC
Número Registro: 2025/0304199-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03042387120188240015 202503041994 3015135 3042387120188240015 50358851020248240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADIR RUSKE
AGRAVANTE : WILMAR CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILNEY FERNANDO GUIMARÃES - SC010090
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADIR RUSKE
AGRAVANTE : WILMAR CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO : GILNEY FERNANDO GUIMARÃES - SC010090
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - PR021777
Documento eletrônico VDA54011608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:11
Código de Controle do Documento: e6fa2e9f-3b9a-4546-87a7-b3f0dcae6302

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:11
Código de Controle do Documento: e6fa2e9f-3b9a-4546-87a7-b3f0dcae6302